Tribunal: TJSP
Processo: 1501689-45.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade - Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC - Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada - Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1501689-45.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelada JAIME CARDOSO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com determinação.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E GERALDO
XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7313 - 2/6
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066
Apelante: Municipalidade de Barretos
Apelado: Jaime Cardoso
Comarca: Barretos
Juiz de origem: Cláudio Bárbaro Vita
VOTO No 7313
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de
2012 a 2015 - Reconhecimento de abandono da causa (art. 485,
III, CPC/2015) - Sentença extintiva - Inadmissibilidade -
Intimação pessoal do Fisco, para suprir a falta em cinco dias, não
observada - Descumprimento do § 1o do art. 485 do NCPC -
Prosseguimento da demanda na origem - Sentença anulada -
Recurso da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Barretos, nos autos de Execução Fiscal por ela movida contra
Jaime Cardoso, em face da r. sentença de fls. 38/39, que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, § 1o, do CPC/2015, pois
configurado o abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade assevera ter
tomado “... todas as providências para dar andamento ao feito, jamais se quedando
inerte sem causa...”, de modo que a não ocorrência de citação e a não localização
de bens “... decorrem de culpa do próprio devedor, que não manteve atualizado
(sic) seus dados junto ao Município, obrigando-o a efetuar infindáveis diligências a
fim de localizá-los, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais...”.
Acenando, n'outro aspecto, com a inexistência de um “processo judicial eletrônico”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7313 - 3/6
propriamente dito, defende que “... não se pode imputar à Fazenda Pública as
consequências da falta de estrutura tecnológica que deveria ser mantida pelo TJ, o
que impõe, até a estruturação real do PJe pelo TJ local, a realização de intimações
verdadeiramente pessoais, por meio de oficial de justiça, ao menos no caso de
extinção por abandono...”, o que estaria em consonância - complementa - com o §
1o do art. 485 do CPC. Busca o provimento ao recurso, com a reforma da r. sentença
e regular prosseguimento da ação executiva.
Recebido e processado o tempestivo recurso,
subiram os autos sem contrarrazões, por falta de representação (cf. fls. 56).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se do processado que a Municipalidade
de Barretos ajuizou Execução Fiscal, em face de Jaime Cardoso, objetivando a
cobrança de débitos relativos ao IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, conforme
Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/05.
Digitalizado ao feito o AR que se vê a fls. 16/17, a
Municipalidade foi intimada, via portal eletrônico, para se manifestar, requerendo o
“... bloqueio de contas/investimentos, em nome do executado (...), por meio do
sistema BACEN-JUD...” (fls. 18/21).
Deferida a pretensão municipal (fls. 23) e
infrutífera a diligência (fls. 25), postulou a exequente o sobrestamento do feito “...
por 60 dias para juntada de Certidão Imobiliária...” (fls. 29), o que veio a ser
deferido nos termos da Certidão de fls. 30, ato processual encaminhado ao portal
eletrônico em 18/06/2018 (fls. 31).
Decorrido, entretanto, o apontado prazo sem
qualquer manifestação, o D. Juízo a quo determinou que a exequente se
pronunciasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, a teor do art. 485, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7313 - 4/6
1o, do CPC/2015 (fls. 33/34).
Todavia, após nova intimação via portal eletrônico,
deixou a Fazenda Municipal, uma vez mais, de se manifestar (fls. 35/37),
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva, objeto do apelo que se passa a
analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Consoante
sustentado
pela
Municipalidade
apelante, não se vislumbra, na hipótese, o abandono da causa. Isso porque, a teor do
art. 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, diploma processualista que tem aplicação
subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os seguintes
pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após, a intimação
pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias, cumprindo ainda ressaltar que a
Fazenda Pública tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
nos termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo, consoante
dispõe o apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o qual:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para todos
os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da Lei de
Execução Fiscal.
Tal garantia também se coaduna à lógica da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7313 - 5/6
vedação da “decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista. Cite-
se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação por
culpa dos litigantes, de ofício será determinada a
intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação do
interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032) (g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos que
o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o prosseguimento da
demanda somente foi encaminhado para intimação via portal eletrônico,
contrariando os dispositivos legais mencionados, a ensejar o afastamento do decreto
de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC - Necessidade
de intimação pessoal da parte - Artigo 267, § 1o, do
Código de Processo Civil - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito - Recurso
provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data do
Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, por
ofensa ao procedimento legal mencionado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1501689-45.2016.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 7313 - 6/6
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da
Municipalidade para anular a r. sentença e determinar que os autos retornem
ao Juízo de origem, impondo-se o regular prosseguimento da ação executiva
em seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo

Relatora